Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TEMA 1178 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O Superior Tribunal de Justiça definirá a possibilidade de adoção ou não de critérios objetivos para avaliar a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural (Tema Repetitivo no 1.178). Entretanto, todos os aspectos específicos da lide foram devidamente analisados no caso em apreço.
3. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.